Tribunal: TJSP
Processo: 1007410-09.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Excepcionalidade do custeio de tratamento em hospital particular não credenciado à rede da ré. Operadora que dispunha de médicos, clínicas e hospital que poderiam realizar as sessões de quimioterapia e a subsequente cirurgia, a afastar o dever de cobertura no nosocômio almejado pela autora. Ausência de

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Excepcionalidade do custeio de tratamento em hospital particular não credenciado à rede da ré. Operadora que dispunha de médicos, clínicas e hospital que poderiam realizar as sessões de quimioterapia e a subsequente cirurgia, a afastar o dever de cobertura no nosocômio almejado pela autora. Ausência de abusividade na negativa evidenciada. Dano moral não caracterizado. Sentença mantida, com acréscimo de fundamentos. Recurso não provido.